Tribunal: TJDFT
Processo: 0729237-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729237-97.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS RECORRIDA: SCENARIUS GRILL RESTAURANTE LTDA DESPACHO Trata-se de requerimento de distinção manejado por SCENARIUS GRILL RESTAURANTE LTDA (ID 55161934), com fundamento no artigo 1.037, §9o, do Código de Processo Civil, contra decisão que sobrestou o recurso especial por ela interposto, “a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade”, tendo em vista que a Ministra Presidente do STJ determinou o sobrestamento dos recursos extraordinários interpostos contra os paradigmas REsp 1.850.512/SP e REsp 1.906.618/SP (Tema 1.076), em razão da afetação, pelo STF, do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255). Consoante se extrai do que preconiza o artigo 1.037, §9o, §10, incisos I ao III, §11, §12, inciso II, e §13, inciso II, do CPC, e considerando as limitações de competência desta Presidência, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator do acórdão recorrido para as providências que entender cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014